Tribunal: TJES
Processo: 5007351-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Desapropriação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007351-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE WILER SILVA FAGUNDES

AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA EXTREMA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES contra decisão que, em sede de ação popular, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de bens do agravante e de dois corréus, em razão de alegações de sobrepreço em processo de desapropriação conduzido pelo Município de Nova Venécia, no qual o agravante atuava como Prefeito. A decisão agravada foi impugnada sob o argumento de que a avaliação da justa indenização seguiu critérios técnicos e legais, distintos daqueles utilizados para cálculo de ITBI, além de ter sido objeto de apuração pelo Ministério Público Estadual, que arquivou a denúncia por ausência de indícios mínimos de ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para decretação de indisponibilidade de bens do agente público em sede de ação popular, diante da alegação de sobrepreço na indenização decorrente de desapropriação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justa indenização em desapropriações é apurada com base em critérios técnicos de mercado, que consideram localização, potencial de valorização e outros fatores, não se confundindo com o valor declarado para fins tributários, como o ITBI, cuja base é autodeclaratória e não se presta a aferir preço de mercado.

A comissão avaliadora nomeada para o processo de desapropriação seguiu trâmite regular, tendo fundamentado tecnicamente o valor da indenização em laudo específico, que utilizou metodologia reconhecida de avaliação imobiliária.

A simples diferença entre o valor de aquisição anterior do imóvel e o valor de indenização fixado na desapropriação não configura, por si só, indício de superfaturamento, sobretudo quando não há elementos técnicos robustos a indicar ilegalidade manifesta.

O Ministério Público Estadual, após investigação sobre os mesmos fatos, arquivou o procedimento investigatório por ausência de substrato mínimo para configuração de conduta ilícita por parte do agente público envolvido.

A medida de indisponibilidade de bens possui natureza excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, o que não se verifica no caso concreto diante da ausência de provas suficientes de ilicitude e da existência de procedimento administrativo formalmente regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de indisponibilidade de bens em sede de ação popular exige prova inequívoca de ato lesivo ao patrimônio público, não sendo suficiente a mera divergência entre valor de desapropriação e valor de aquisição anterior do imóvel.

A justa indenização na desapropriação deve ser apurada com base em critérios técnicos de mercado, distintos daqueles utilizados para fins tributários.

A existência de apuração prévia por órgão ministerial, com arquivamento por ausência de indícios mínimos de ilegalidade, fragiliza o fumus boni iuris necessário à imposição de medidas cautelares extremas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007351-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE WILER SILVA FAGUNDES

AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 8589098, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Nova Venécia nos autos da ação popular ajuizada contra ele e contra o Município de Nova Venécia, Swandher Souza Filho, Jéssica da Silva, Luiz Eduardo Paletta Gonçalves, Mycke Pereira Ventorim e Leonardo da Costa Xavier por JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de bens dele, agravante, e dos corréus Swandher e Jéssica.

Nas razões do recurso (id. 8589085) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “a apuração do valor da justa indenização na desapropriação é um procedimento detalhado e rigoroso, essencial para garantir que o proprietário do bem expropriado receba uma compensação que reflita o mais próximo do valor do imóvel no mercado, observando, sempre, o interesse público”; 2) “essa avaliação foi conduzida pela comissão avaliadora que consideraram uma série de fatores, incluindo a localização, a área, o estado de conservação, os valores de imóveis na mesma localidade e o potencial de valorização do imóvel”; 3) “o valor declarado para fins de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não segue os mesmos critérios rigorosos utilizados na desapropriação. O ITBI é um tributo municipal incidente sobre a transferência de propriedade imobiliária, e seu valor é declarado pelo contribuinte, sendo geralmente aceito pelo município, salvo em casos onde haja uma discordância evidente entre o valor declarado e o valor de mercado”; e 4) a referida desapropriação foi objeto de análise do Ministério Público do Estado que entendeu “que não houve substrato mínimo para se apurar conduta ilícita levada a efeito pelo noticiado, destacando que a desapropriação teve processamento regular, não havendo elementos mínimos suficientes a indicarem condutas ilícitas praticadas pelo Prefeito, motivo pelo qual determinou o arquivamento da denúncia”.

Requereu “o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, uma vez que estão ausentes os requisitos necessários para sua concessão.”

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IGOR DE SOUZA SANTOS:-

Boa tarde, Excelências, nobres colegas advogados, serventuários da Justiça, membros do Ministério Público.

Excelências, o caso em questão trata-se de um agravo de um instrumento movido em face de uma decisão liminar em uma ação popular do município de Nova Venécia. Em tese, o motivo dessa ação popular e o motivo dessa decisão liminar teria sido por causa do pagamento pelo município de Nova Venécia, no valor de um milhão e seiscentos mil reais, numa desapropriação para a ampliação do cemitério municipal de São Marcos.

O autor então baseia a sua acusação exclusivamente no dado do valor do imóvel declarado em 2020 para fins de ITBI, que é cerca de sessenta e nove mil reais, que teria sido declarado à época. A partir dessa comparação, concluiu que teria havido um superfaturamento a respeito da desapropriação e teria pedido, então, a indisponibilidade dos bens do prefeito e de terceiros que estariam envolvidos nessa desapropriação. Data máxima vênia, o juiz de Primeiro Grau entendeu por dar provimento, acolheu parcialmente o pedido liminar e determinou o bloqueio de bens até o limite do valor de um milhão e seiscentos mil reais.

O primeiro ponto que gostaríamos de trazer aqui faz questão que justamente o valor do ITBI não pode servir de um parâmetro para alegar irregularidade na desapropriação de terrenos. Como Vossas Excelências bem sabem, o ITBI é meramente um meio para parâmetro fiscal, utilizado para o cálculo de tributo e não para a apropriação do valor real de mercado daquele bem. Então ele não reflete, nem tem a finalidade de refletir aqui, o valor comercial do bem.

Essa própria distinção fica ainda mais clara quando se analisa o Decreto-Lei 3365, de 41, que, em seu artigo 27, é claro ao impor critérios técnicos e mercadológicos para a desapropriação, como a localização, o estado de conservação do bem, destinação e valorização. Tendo que, para a fixação de uma justa indenização, como se menciona na própria Constituição Federal, é necessário todas essas análises, todos esses requisitos. A própria jurisprudência pátria é clara e específica quanto a essa questão. O valor venal utilizado pelo ITBI não é um método idôneo para definir o que seria essa justa indenização.

Aqui, o que houve foi um laudo técnico elaborado por uma comissão de avaliação do próprio município de Nova Venécia, composta por servidores concursados e habilitados, em que ficou definido que o valor daquele imóvel que estaria sendo desapropriado seria no valor de R$ 2.662.000,00, muito acima, inclusive, do valor que foi colocado para desapropriação como justa indenização, de R$ 1.600.000. Então, percebe-se que o prefeito, em verdade, não superfaturou os valores daquele terreno. Muito pelo contrário. Houve ali um benefício ao erário a se diminuir mais de R$ 1.000.000 àquela indenização para aquele terreno, para ampliação do cemitério daquela localidade. Então, esse seria o primeiro ponto e a pergunta que não se pode esquecer é onde estaria então esse superfaturamento quando da indenização?

O segundo ponto é justamente pela questão da legalidade e transparência do procedimento de desapropriação. O procedimento seguiu estritos trâmites administrativos, seguiu todas as nuances e os requisitos determinados pela lei municipal e pelas legislações vigentes e necessárias ao caso. Houve um decreto de utilidade pública, houve a avaliação técnica, estudo de impacto ambiental, análise de dotação orçamentária. Tudo isso foi apreciado por uma equipe capaz do município, à época dos fatos. E isso parece que se perdeu nas argumentações trazidas na ação popular pelo autor.

Todos esses documentos, inclusive, constaram nos autos e foram, inclusive, apreciados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que após procedimento investigatório muito minucioso, diga-se de passagem, determinou por arquivar a denúncia. Então, o próprio parecer do subprocurador de Justiça é categórico no sentido que não há substrato para apuração de conduta ilícita por parte do prefeito, em que a desapropriação observou o devido processo e a justa indenização. Então, assim, o segundo ponto é justamente nesse sentido que houve a estrita legalidade do procedimento de desapropriação.

O terceiro ponto faz menção específica justamente à fundamentação trazida pelo juízo de piso para deferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Então, a decisão do juízo de Primeiro Grau se baseia no sentido de que o mero uso do ITBI como valor venal daquele imóvel seria fundamento idôneo para deferir um pleito liminar e bloquear os bens, não apenas do prefeito, mas de terceiros que estariam envolvidos nessa desapropriação na monta de R$ 1,6 milhão. Então, percebe-se que a mera utilização, como falei mais cedo, do ITBI, não pode ser utilizado aqui para embasar essa decisão, muito menos para decretar uma irregularidade na desapropriação. É necessário, pelo menos, que a parte autora tivesse trazido, como nós trazemos no processo, um laudo técnico e mostre qual seria o valor de mercado daquele terreno, o que não foi feito.

Outro ponto é que também não existe aqui nos autos qualquer perigo de dano, outro requisito ensejador para deferimento de uma medida liminar. Não há notícia aqui de dilapidação, não há risco de frustração na execução, qualquer ato que justifique essa medida extrema. Excelência, o periculum in mora, no caso, foi meramente presumido, no sentido que nós temos uma alta quantia financeira bloqueada, sem qualquer fundamentação idônea para isso. Então, certamente, foi o entendimento de Vossa Excelência quando deferiu o efeito suspensivo deste agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau.

O que humildemente requeremos é que se mantenha esse efeito suspensivo até o final do julgamento da ação popular, visto que não há motivos sequer para o prosseguimento da ação popular e, com muito mais razão, não existem motivos para deferimento da medida liminar de bloqueio de bens.

Excelências, são apenas estes os pontos que eu gostaria de trazer. Agradeço pelo tempo e pela atenção. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Considerando em especial a manifestação do ilustre advogado feita na Tribuna, peço o retorno do processo para reexame.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 11/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

André Wiler Silva Fagundes interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão proferida nos autos da ação popular ajuizada contra ele e contra o Município de Nova Venécia, Swandher Souza Filho, Jéssica da Silva, Luiz Eduardo Paletta Gonçalves, Mycke Pereira Ventorim e Leonardo da Costa Xavier por João Pablo de Souza Moreira, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de bens dele, agravante, e dos corréus Swandher e Jéssica.

Nas razões do recurso sustentou o agravante, em síntese, que 1) “a apuração do valor da justa indenização na desapropriação é um procedimento detalhado e rigoroso, essencial para garantir que o proprietário do bem expropriado receba uma compensação que reflita o mais próximo do valor do imóvel no mercado, observando, sempre, o interesse público”; 2) “essa avaliação foi conduzida pela comissão avaliadora que consideraram uma série de fatores, incluindo a localização, a área, o estado de conservação, os valores de imóveis na mesma localidade e o potencial de valorização do imóvel”; 3) “o valor declarado para fins de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não segue os mesmos critérios rigorosos utilizados na desapropriação. O ITBI é um tributo municipal incidente sobre a transferência de propriedade imobiliária, e seu valor é declarado pelo contribuinte, sendo geralmente aceito pelo município, salvo em casos onde haja uma discordância evidente entre o valor declarado e o valor de mercado”; e 4) a referida desapropriação foi objeto de análise do Ministério Público do Estado que entendeu “que não houve substrato mínimo para se apurar conduta ilícita levada a efeito pelo noticiado, destacando que a desapropriação teve processamento regular, não havendo elementos mínimos suficientes a indicarem condutas ilícitas praticadas pelo Prefeito, motivo pelo qual determinou o arquivamento da denúncia”.

A questão da valoração do imóvel em desapropriação é complexa e não se resolve pela mera comparação de valores de transações com finalidades e contextos distintos. A justa indenização não se confunde com a base de cálculo do ITBI, que tem finalidade tributária.

Os agravantes apresentaram laudo de avaliação particular que, embora unilateral, utiliza metodologias reconhecidas para determinar o valor de mercado, considerando a potencialidade de valorização do imóvel, especialmente por estar em área urbana. Comparar o valor da desapropriação com o valor de aquisição inicial sem considerar fatores técnicos pode levar a uma conclusão precipitada.

O trâmite administrativo da desapropriação demonstrou um curso formal, com comissão de avaliação e autorização de aquisição pelo Prefeito. A aparente "economia" entre o valor avaliado pela comissão (R$ 2.662.000,00) e o valor de aquisição (R$ 1.600.000,00) introduz complexidade que impede uma conclusão sumária de ilegalidade.

Nesse cenário, a probabilidade do direito não se revela com a robustez necessária para justificar a indisponibilidade de bens. A complexidade dos critérios de avaliação, a distinção entre valores fiscais e de mercado, o regular processamento administrativo e a ausência de elementos probatórios cabais de mácula na fase inicial fragilizam o
fumus boni iuri
s. A indisponibilidade de bens, medida de grande impacto, exige prova inequívoca do direito e perigo de dano, não bastando meras ilações ou indícios frágeis.

Vale destacar que nos autos do procedimento instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventual conduta ilícita na desapropriação de que trata a demanda de origem restou consignado o seguinte:

“... a despeito de elogiosamente instruído o procedimento originário, não se mostra possível a extração de substrato mínimo para se apurar conduta ilícita levada a efeito pelo noticiado, notadamente ao que se refere a suposta participação do Prefeito da municipalidade em venda superfaturada de terreno com desapropriação onerosa.

Aparentemente, o procedimento administrativo que tratou da mencionada desapropriação teve processamento regular, mas ao que até o momento foi apurado, não caracterizam elementos mínimos suficientes a indicarem condutas ilícitas praticadas pelo Prefeito, sejam elas as descritas na legislação especial, ou ainda, no próprio Código Penal Brasileiro.”

Posto isso,
dou provimento
ao recurso a fim de revogar a respeitável decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007351-03.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES
.

AGRAVAD
O
:
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A ndré W iler S ilva F agundes

inter
p
ôs

agravo de instrumento em face de respeitável decisão proferida
nos autos da ação popular
ajuizada contra ele e contra o Município de Nova Venécia, Swandher Souza Filho, Jéssica da Silva, Luiz Eduardo Paletta Gonçalves, Mycke Pereira Ventorim e Leonardo da Costa Xavier po
r
J
oão
P
ablo

de
S
ouza
M
oreira
, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de bens d
ele, agravante, e dos corréus
Swandher e Jéssica.

Nas razões do recurso sustentou o agravante, em síntese, que 1) “a apuração do valor da justa indenização na desapropriação é um procedimento detalhado e rigoroso, essencial para garantir que o proprietário do bem expropriado receba uma compensação que reflita o mais próximo do valor do imóvel no mercado, observando, sempre, o interesse público”; 2) “essa avaliação foi conduzida pela comissão avaliadora que consideraram uma série de fatores, incluindo a localização, a área, o estado de conservação, os valores de imóveis na mesma localidade e o potencial de valorização do imóvel”; 3) “o valor declarado para fins de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não segue os mesmos critérios rigorosos utilizados na desapropriação. O ITBI é um tributo municipal incidente sobre a transferência de propriedade imobiliária, e seu valor é declarado pelo contribuinte, sendo geralmente aceito pelo município, salvo em casos onde haja uma discordância evidente entre o valor declarado e o valor de mercado”; e 4) a referida desapropriação foi objeto de análise do Ministério Público do Estado que entendeu “que não houve substrato mínimo para se apurar conduta ilícita levada a efeito pelo noticiado, destacando que a desapropriação teve processamento regular, não havendo elementos mínimos suficientes a indicarem condutas ilícitas praticadas pelo Prefeito, motivo pelo qual determinou o arquivamento da denúncia”.

A questão da valoração do imóvel em desapropriação é complexa e não se resolve pela mera comparação de valores de transações com finalidades e contextos distintos. A justa indenização não se confunde com a base de cálculo do ITBI, que tem finalidade tributária.

Os agravantes apresentaram laudo de avaliação particular que, embora unilateral, utiliza metodologias reconhecidas para determinar o valor de mercado, considerando a potencialidade de valorização do imóvel, especialmente por estar em área urbana. Comparar o valor da desapropriação com o valor de aquisição inicial sem considerar fatores técnicos pode levar a uma conclusão precipitada.

O trâmite administrativo da desapropriação demonstrou um curso formal, com comissão de avaliação e autorização de aquisição pelo Prefeito. A aparente "economia" entre o valor avaliado pela comissão (R$ 2.662.000,00) e o valor de aquisição (R$ 1.600.000,00) introduz complexidade que impede uma conclusão sumária de ilegalidade.

Nesse cenário, a probabilidade do direito não se revela com a robustez necessária para justificar a indisponibilidade de bens. A complexidade dos critérios de avaliação, a distinção entre valores fiscais e de mercado, o regular processamento administrativo e a ausência de elementos probatórios cabais de mácula na fase inicial fragilizam o
fumus boni iuri
s. A indisponibilidade de bens, medida de grande impacto, exige prova inequívoca do direito e perigo de dano, não bastando meras ilações ou indícios frágeis.

V
ale destacar que nos autos do procedimento instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventual conduta ilícita na desapropriação de que trata a demanda de origem restou consignado o seguinte:

“...
a despeito de elogiosamente instruído o procedimento originário, não se mostra possível a extração de substrato mínimo para se apurar conduta ilícita levada a efeito pelo noticiado, notadamente ao que se refere a suposta participação do Prefeito da municipalidade em venda superfaturada de terreno com desapropriação onerosa.

Aparentemente, o procedimento administrativo que tratou da mencionada desapropriação teve processamento regular, mas ao que até o momento foi apurado, não caracterizam elementos mínimos suficientes a indicarem condutas ilícitas praticadas pelo Prefeito, sejam elas as descritas na legislação especial, ou ainda, no próprio Código Penal Brasileiro.”

Posto isso,

dou provimento
ao recurso a fim de
revogar a respeitável decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência
formulado
na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)